Tribunal: TJPA
Processo: 0806341-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806341-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEBERSON DOS SANTOS AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que, embora tenha assegurado o direito de recorrer em liberdade, manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da cautelar, violação ao princípio da presunção de inocência e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, após sentença condenatória que assegura ao réu o direito de recorrer em liberdade, configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, violação à presunção de inocência ou desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus constitui via estreita, destinada à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, devem observar os critérios de necessidade e adequação (art. 282 do CPP), sendo possível sua manutenção mesmo após sentença condenatória, desde que presentes elementos concretos que as justifiquem.

6. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes variadas acondicionadas para mercancia, bem como circunstâncias como denúncia prévia e tentativa de evasão, revela a adequação da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

7. O direito de recorrer em liberdade não implica revogação automática das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo admissível sua coexistência, desde que não configurada desnecessidade superveniente.

8. As medidas cautelares diversas da prisão não possuem natureza de pena, não configurando execução provisória, mas instrumentos processuais voltados à garantia da persecução penal.

9. Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou desproporcionalidade, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A concessão do direito de recorrer em liberdade não acarreta a revogação automática das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, desde que mantida fundamentação idônea quanto à necessidade e adequação, nos termos do art. 282 do CPP.

A manutenção do monitoramento eletrônico após sentença condenatória não viola o princípio da presunção de inocência quando evidenciada sua natureza cautelar e a persistência dos fundamentos concretos que justificaram sua imposição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, LVII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por Luciana Sá Paixão de Sousa Costa em favor de
Cleberson dos Santos Aquino
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA nos autos do processo nº 0806573-38.2025.8.14.0015, que, ao condenar o paciente à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico, apesar de lhe ter assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da inicial que o paciente interpôs apelação, pendente de julgamento, sustentando a impetrante que a manutenção do monitoramento eletrônico carece de fundamentação concreta e contemporânea, em afronta ao art. 282, §§ 5º e 6º, do CPP, uma vez que a sentença limitou-se a reproduzir decisão anterior, sem demonstrar a persistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega violação ao princípio da presunção de inocência, afirmando que a medida, nas circunstâncias atuais, assume feição de execução provisória da pena, vedada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54.

Sustenta, ainda, desproporcionalidade, pois o regime semiaberto pressupõe maior grau de liberdade do que aquele imposto pelo monitoramento eletrônico, o qual vem sendo cumprido desde 30 de julho de 2025.

Requer a concessão de liminar para imediata suspensão da medida cautelar e, ao final, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão que manteve o monitoramento eletrônico, restabelecendo plenamente a liberdade do paciente.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35185334).

Em parecer (Id. 35633668), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Insurge a defesa contra a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, mesmo após a prolação de sentença condenatória que lhe fixou pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se o feito em grau de apelação.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da medida, a violação ao princípio da presunção de inocência, bem como a desproporcionalidade da cautelar.

Todavia, após detida análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

De início, cumpre registrar que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo via estreita destinada à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

No que concerne à manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, verifica-se que tal providência se insere no âmbito das medidas cautelares diversas da prisão, disciplinadas pelo art. 319 do Código de Processo Penal, cuja aplicação deve observar os critérios de adequação e necessidade previstos no art. 282 do mesmo diploma legal.

Dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

No caso em exame, embora a sentença tenha consignado a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendeu o magistrado de origem pela manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas, dentre elas o monitoramento eletrônico, o que, a meu sentir, revela-se medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, crime de elevada gravidade social, cuja dinâmica fática evidencia a apreensão de substâncias entorpecentes variadas — maconha e cocaína — acondicionadas de forma típica de mercancia, circunstância que demonstra não apenas a materialidade delitiva, mas também a periculosidade concreta da conduta.

Ademais, conforme se extrai da sentença condenatória, a atuação policial decorreu de denúncia prévia e culminou na apreensão de significativa quantidade de drogas no interior da residência do paciente, sendo ressaltada, ainda, a tentativa de evasão no momento da abordagem, elementos que evidenciam a necessidade de cautela por parte do Estado-juiz.

Nesse contexto, a manutenção do monitoramento eletrônico se apresenta como medida intermediária, menos gravosa do que a prisão cautelar, porém suficiente para assegurar o acompanhamento do acusado e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo diante da gravidade concreta do delito.

Importa destacar que a concessão do direito de recorrer em liberdade não implica, por si só, a revogação automática das medidas cautelares anteriormente impostas. Ao contrário, é plenamente possível a coexistência entre a liberdade provisória e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, desde que devidamente justificadas pela necessidade de controle e fiscalização do acusado.

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, não assiste razão à defesa. Isso porque a manutenção da medida cautelar decorre da própria persistência do cenário fático que justificou sua imposição inicial, notadamente a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da prática criminosa, não havendo qualquer elemento novo que demonstre a desnecessidade da medida.

Outrossim, não se verifica violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão não possuem natureza de pena, mas sim de instrumentos processuais destinados a assegurar a efetividade da persecução penal.

Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade, entendo que a medida imposta revela-se adequada e necessária, sobretudo por se tratar de alternativa menos gravosa à prisão preventiva, atendendo ao princípio da proporcionalidade em sua vertente de proibição de excesso.

Assim, à míngua de demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, não há falar em concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026